Tribunal: TJES
Processo: 5005392-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005392-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO: MARCILIO CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATO VERBAL. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. TEORIA MENOR DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Quantia Paga e Danos Morais, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARCILIO CONSTRUTORA LTDA., sob o fundamento de ausência de requisitos da Teoria Maior do Código Civil. A agravante alega relação de consumo e requer a aplicação da Teoria Menor prevista no art. 28, § 5º, do CDC, diante da insolvência da empresa e confusão patrimonial, postulando a inclusão do sócio-administrador no polo passivo. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, à relação contratual firmada entre as partes; e (ii) verificar se é válida a condenação ao pagamento de custas processuais em incidente processual, diante da concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, por envolver prestação de serviço de construção civil a destinatária final, autorizando a aplicação da norma consumerista.

4. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, consagrada no art. 28, § 5º, do CDC, prescinde da prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo à reparação do dano.

5. A ausência de bens em nome da pessoa jurídica, constatada após frustrações em tentativas de penhora nos autos de origem, comprova o estado de insolvência da empresa e justifica, por si só, a medida excepcional de desconsideração, nos termos do CDC.

6. Ainda que aplicada a Teoria Maior do art. 50 do Código Civil, os requisitos estariam presentes: a confusão patrimonial é evidenciada pelo depósito da quantia diretamente na conta pessoal do sócio, e o desvio de finalidade, pelo encerramento irregular das atividades da empresa sem cumprimento das obrigações contratuais.

7. A existência de múltiplas ações judiciais contra a mesma empresa, com objeto idêntico, reforça o padrão de conduta lesiva e uso indevido da personalidade jurídica para fraudar credores.

8. A condenação da agravante ao pagamento de custas no incidente deve ser afastada, pois a gratuidade de justiça suspende tal exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

2. A insolvência da pessoa jurídica, evidenciada por ausência de bens penhoráveis, autoriza a inclusão do sócio no polo passivo da demanda.

3. A concessão de gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das custas e despesas processuais relativas ao incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º, 3º e 28, § 5º; CC, art. 50, §§ 1º e 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.978.715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 18.10.2023; STJ, REsp 2.055.518/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15.09.2023; TJRS, AI nº 52438052120238217000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA HENRIQUE DA SILVA
em face da respeitável decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Danos Morais, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
MARCILIO CONSTRUTORA LTDA
.

Em suas razões (ID 5053982), a agravante sustenta, em suma, que: (i) a relação jurídica é de consumo, devendo-se aplicar a Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a insolvência da empresa Agravada e a ausência de bens já seriam suficientes para o deferimento da medida, por representarem um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos; (iii) ainda que se aplicasse a Teoria Maior, os requisitos estariam presentes, evidenciados pela confusão patrimonial (depósito em conta pessoal do sócio) e pelo desvio de finalidade (encerramento irregular das atividades e lesão a diversos clientes); (iv) existem outras ações judiciais com o mesmo objeto contra a Agravada, indicando um padrão de conduta lesivo e (v) a condenação ao pagamento de custas é indevida, dada sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA HENRIQUE DA SILVA
em face da respeitável decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Danos Morais, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
MARCILIO CONSTRUTORA LTDA
.

Em suas razões (ID 5053982), a agravante sustenta, em suma, que: (i) a relação jurídica é de consumo, devendo-se aplicar a Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a insolvência da empresa Agravada e a ausência de bens já seriam suficientes para o deferimento da medida, por representarem um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos; (iii) ainda que se aplicasse a Teoria Maior, os requisitos estariam presentes, evidenciados pela confusão patrimonial (depósito em conta pessoal do sócio) e pelo desvio de finalidade (encerramento irregular das atividades e lesão a diversos clientes); (iv) existem outras ações judiciais com o mesmo objeto contra a Agravada, indicando um padrão de conduta lesivo e (v) a condenação ao pagamento de custas é indevida, dada sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, a Agravante ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Danos Morais visando a rescisão de um contrato verbal para a construção de imóveis, alegando que, após depositar a quantia de R$150.000,00 diretamente na conta pessoal do sócio da empresa Agravada, a obra jamais foi iniciada e o valor não foi restituído.

Diante da frustração das tentativas de arresto de bens em nome da pessoa jurídica, por não terem sido encontrados valores ou patrimônio, a Agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens do sócio-administrador, argumentando a existência de confusão patrimonial e dissolução irregular da sociedade.

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pedido com base na Teoria Maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, por entender que não houve a comprovação dos requisitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na mesma decisão, condenou a Agravante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de custas e despesas processuais.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada. A decisão de primeira instância, com o devido respeito, equivocou-se ao analisar a questão sob a ótica exclusiva do Código Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, uma relação de consumo
. De um lado, figura a Agravante como destinatária final de um serviço (construção de imóveis) e, de outro, a empresa Agravada como fornecedora, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Sendo assim, a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser regida pela norma específica, qual seja, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Este dispositivo, especialmente em seu § 5º, consagra a
Teoria Menor (ou objetiva)
da desconsideração, que estabelece:

Art. 28.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§ 5º
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores."

Diferentemente da Teoria Maior (adotada pelo art. 50 do Código Civil e aplicada na decisão agravada), a Teoria Menor não exige a prova de fraude, abuso de direito, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Basta a mera demonstração de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica se tornou um
obstáculo à satisfação do crédito do consumidor
, notadamente em casos de insolvência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMARISTA . TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. SOCIEDADE ANÔNIMA . CABIMENTO. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ . SOERGUIMENTO. CONSTRIÇÃO CONTRA TERCEIROS DIVERSOS DA RECUPERANDA. VIABILIDADE. 1 .
O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
. 2. Por seu turno, o tipo societário das sociedades anônimas não é obstáculo para a desconsideração na forma do art . 28, § 5º, do CDC, conforme destacado em outros julgados no STJ que ostentam idêntica parte que ora recorre nos presentes autos: REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; REsp n . 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; e AgInt no AgInt no AREsp n. 1 .811.324/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022.3. Concluindo a origem que seria o caso de reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente responsabilização dos recorrentes, a reversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n . 7/STJ.4. O deferimento da recuperação judicial não inviabiliza atos constritivos contra terceiros não abrangidos no soerguimento, conforme precedentes desta corte, o que demonstra que o entendimento de origem novamente se alinha à jurisprudência do STJ.Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1978715 DF 2021/0400007-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR . ARTIGO 28, § 5º DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
No caso de aplicação de desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor, representada pelo artigo 28, § 5º do CDC, é desnecessário que seja demonstrado abuso de direito ou confusão patrimonial, apenas devendo ser observado se a existência da personalidade é um óbice ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores
. Precedentes. Relação de consumo evidenciada nos autos de origem, assim como a comprovação de que o cumprimento de sentença se arrasta desde 2018 sem que o consumidor agravado tenha recebido seu crédito, o que demonstra o cumprimento dos requisitos para que seja deferido a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 52438052120238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-01-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52438052120238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 31/01/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2024)

No presente caso, este requisito está amplamente preenchido. As tentativas de penhora online nos autos de origem restaram infrutíferas, o que demonstra a ausência de patrimônio em nome da sociedade empresária e, por consequência, sua insolvência para arcar com a dívida em discussão. A personalidade jurídica da Agravada, portanto, ergue-se como um escudo que impede a Agravante de obter a justa reparação pelos danos sofridos, legitimando a aplicação da medida excepcional.

De todo modo, ainda que, apenas para argumentar, se ignorasse a natureza consumerista da relação, os autos apresentam fortes indícios que autorizariam a desconsideração até mesmo pela Teoria Maior do Código Civil.

A
confusão patrimonial
é indicada de forma contundente pelo fato de o pagamento substancial de R$150.000,00 ter sido realizado diretamente na conta bancária pessoal do sócio-administrador, e não em uma conta da empresa. Essa prática, por si só, demonstra uma ausência de separação de fato entre os patrimônios, conforme previsto no art. 50, §2º, do Código Civil.

O
desvio de finalidade
, por sua vez, é sugerido pelo conjunto da obra: a empresa recebe vultosa quantia, não inicia o serviço contratado, não devolve o dinheiro e, subsequentemente, encerra suas atividades de forma irregular, sem deixar bens para saldar suas dívidas. A existência de pelo menos outros seis processos com a mesma controvérsia corrobora a tese de que a pessoa jurídica era utilizada de forma sistemática para lesar credores, o que se enquadra perfeitamente na definição de desvio de finalidade do art. 50, § 1º, do CC.

Portanto, a decisão agravada carece de reforma sob qualquer ótica que se analise a questão.

Por fim, a condenação da Agravante ao pagamento de custas e despesas processuais do incidente é manifestamente indevida, uma vez que ela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, benefício que suspende a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada e, por conseguinte:

1. DEFERIR
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARCILIO CONSTRUTORA LTDA, com fundamento no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor;

2. DETERMINAR
a inclusão do sócio-administrador no polo passivo da ação, para que seus bens particulares respondam pela obrigação discutida nos autos de origem;

3. AFASTAR
a condenação da Agravante ao pagamento das custas e despesas processuais referentes ao incidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar